Tribunal: TJMT
Processo: 0501048-06.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501048-06.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVANTE), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. RELAÇÕES PROCESSUAIS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação fazendária e deu provimento ao recurso da parte adversa, determinando o escalonamento dos honorários advocatícios fixados, em conformidade com os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma na execução fiscal e nos embargos à execução configura
bis in idem
; e (ii) saber se, diante do elevado valor econômico da causa, é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal e os embargos à execução constituem relações processuais distintas, com objetivos procedimentais próprios e atividade postulatória autônoma, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios em cada uma dessas demandas não configura
bis in idem
.

4. A fixação de honorários por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, é inaplicável quando o proveito econômico da demanda for elevado e plenamente mensurável, conforme orientação vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, que permanece hígida e de observância obrigatória.

5. O mero reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 não produz efeito automático de suspensão dos processos em curso nem autoriza o afastamento do precedente qualificado firmado pelo STJ no Tema 1.076.

6. A parte agravante não trouxe aos autos elementos novos ou fundamentos suficientes para infirmar as razões de decidir expostas na decisão monocrática, circunstância que autoriza a manutenção integral do julgado, sem que isso implique violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios de forma autônoma na execução fiscal e nos embargos à execução não configura
bis in idem
, porquanto constituem relações processuais distintas, com autonomia procedimental e sucumbencial. 2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, é inaplicável quando o proveito econômico da demanda for elevado e mensurável, conforme orientação vinculante do Tema 1.076 do STJ, cuja eficácia não é afastada pelo simples reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 924, III; 1.021, §§ 1º ao 5º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 587; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, Tema 1.255 (RE 1.412.069, repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento definitivo); STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13.05.2019; TJ-MT, N.U. 1036612-76.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.06.2026

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante e DEU PROVIMENTO ao recuso de ADM DO BRASIL LTDA., para determinar o escalonamento dos honorários, nos seguintes termos (ID. 340698870):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Tratam-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interposto por ADM DO BRASIL LTDA (ID. 323881435) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 323881440), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0501048-06.2015.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, extinguiu o processo, nos seguintes termos (ID. 323881414):

“Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal nº 0501048-06.2015.8.11.0041, a qual objetiva o recebimento da CDA que foi cancelada por força da sentença de procedência proferida nos embargos à execução fiscal nº 1016776-93.2016.8.11.0041, a qual restou irrecorrida e teve certificado o seu trânsito em julgado.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem verba honorária.

Libere-se a garantia consubstanciada na Apólice de Seguro Garantia nº 046692016100107750005091 (ID nº 1969474).

Preclusas as vias recursais, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhido (ID. 323881419), “(...) para retificar a sentença de ID 175165122, notadamente no parágrafo que se refere à condenação em verba honorária, o qual passa a ter a seguinte redação :
“
Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da executada, que arbitro em 3% (três por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC.”
”

Em face do
decisum,
foi apresentado novos embargos de declaração, que foram rejeitados (ID. 323881427), contudo o juízo de origem verificou a existência de erro material, e chamou o feito à ordem para alterar o dispositivo da sentença, para constar: “
“Isto posto,
acolho os Embargos Declaratórios
sob ID 175808934, para retificar a sentença de ID 175165122, notadamente no parágrafo que se refere à condenação em verba honorária, o qual passa a ter a seguinte redação :
“Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da executada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico (CDA cancelada anexa) com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC.”
”

Por fim, o ente estatal opôs embargos de declaração, que foi rejeitado (ID. 323881433).

ADM DO BRASIL LTDA., interpôs recurso de apelação (ID. 323881435), alegando em síntese a necessidade de observância do artigo 85, § 5º, do CPC e Tema n.º 1.076, do STJ.

Desse modo, “(...)requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reformar a r. sentença nos termos acima delineados, tudo em atendimento a mais lídima Justiça!”.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso (ID. 323881440), sustentando a necessidade fixação dos honorários por equidade, conforme o Tema n.º 1.076, do STJ, além da aplicação do Tema n.º 1.255, do STJ.

Ao final, “(...)requer o Apelante o conhecimento e provimento do presente apelo para reformar a sentença recorrida, afim de fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC”.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, tratam-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interposto por ADM DO BRASIL LTDA (ID. 323881435) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 323881440), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0501048-06.2015.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, extinguiu o processo.

A questão recursal cinge-se a fixação dos honorários.

Sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, esse dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa,
o que não é a situação dos autos.

Nesse contexto, infere-se que a condenação em honorários tem caráter compensatório em favor da parte executada, que foi compelida a defender-se da lide executória, uma vez que opôs embargos à execução fiscal.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Desse modo, não se aplica a equidade no caso em análise.

Outrossim, verifica-se que o juízo de origem fixou honorários em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso III, do CPC.

Ocorre que nos processos em que a fazenda pública é parte, deve ser observado o disposto no § 5º, do artigo 85, que dispõe:

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Além disso, no caso em análise deve ser considerado o fato de já ter sido fixado honorários no processo de embargos à execução (1016776-93.2016.8.11.0041).

Nesse sentido o STJ, fixou a tese do Tema 587, vejamos:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Sendo assim, como se tratam de ações autônomas, o arbitramento de honorários poderá se dar de forma individual, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto em lei.

In casu
, o valor da causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais fixados não estão de acordo com os parâmetros legais do art. 85, § 3.º e § 5º, do CPC.

Dessa forma, deve ser aplicado do escalonamento previsto no §5.º, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
3% (três por cento)
sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADM DO BRASIL LTDA, para determinar o escalonamento dos honorários, e, consequentemente MAJORO os honorários em 1% (um por cento), sobre a primeira e segunda faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, uma vez que,
“A possibilidade de fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos, prevista no Tema Repetitivo 587 do STJ, não implica em uma obrigatoriedade absoluta. Cada caso deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da efetiva atuação profissional”
.

Sustenta que
“no caso versando trata-se de
trabalho intelectual único
: O esforço jurídico dos patronos da Agravada concentrou-se exclusivamente nos embargos, onde o débito foi discutido e a condenação em honorários (arbitrada em montante expressivo) já foi efetivada”
.

Afirma que
“a fixação de novos honorários na execução, decorrente meramente do resultado dos embargos, representa uma duplicação inadequada da remuneração, premiando o causídico por um trabalho que já foi devidamente contraprestado na ação incidental”
.

Informa ainda, a necessidade de arbitramento dos honorários por equidade.

Ao final, requer:

a) Seja o presente Agravo Interno conhecido e, em juízo de retratação, Vossa Excelência se digne a reformar a decisão monocrática para
afastar a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal
, ante a ausência de trabalho autônomo e a remuneração já fixada nos embargos, ou alternativamento, o arbitramento por equidade.

b)Caso não seja este o entendimento, que o recurso seja submetido ao julgamento do Colegiado para, subsidiariamente,
fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC),
em valor condizente com a complexidade da causa e a atuação processual, sugerindo-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 353951389).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante e DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte agravada, para determinar o escalonamento dos honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso,
em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento.

Acerca da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese do Tema n.º 587,
in verbis;

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Registra-se que os embargos à execução fiscal constituem ação de conhecimento, apta a ensejar sucumbência autônoma. Já a execução fiscal, é ação satisfativa, instaurada com o objetivo de cobrança coercitiva. Assim, são relações processuais distintas, apesar de vinculadas, com objetivos processuais distintos e atividade postulatória própria.

Ainda que a extinção da execução fiscal tenha decorrido da procedência dos embargos à execução, tal circunstância não afasta a autonomia procedimental e sucumbencial reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 587, segundo o qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das demandas, observados os limites legais de repercussão entre elas.

O que se verifica é que a atuação do causídico nesse processo foi realizada de forma efetiva, não decorrendo de fenômeno puramente automático ou destituído de atividade profissional juridicamente relevante.

Dessa forma, não se configura
bis in idem
, porquanto a verba honorária fixada na execução fiscal e aquela arbitrada nos embargos à execução decorrem de relações processuais distintas, conforme expressamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 587.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE
EXECUÇÃO
E
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. RELAÇÕES PROCESSUAIS AUTÔNOMAS. TEMA 587/STJ.
FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.076/STJ. TEMA 1.255/STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos
de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que rejeitou apelação fazendária, preservando sentença de extinção da
execução

fiscal
, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão da procedência dos
embargos
à
execução

fiscal
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma específica, a controvérsia sob a ótica do Tema 1.255 da repercussão geral do STF, atinente à possibilidade de
fixação
equitativa dos
honorários
advocatícios em causas de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. Os
embargos
de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração do julgado diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a alegação de bis in idem, assentando que a
execução

fiscal
e os
embargos
à
execução
constituem relações processuais distintas, com autonomia procedimental e sucumbencial, legitimando a
fixação
de
honorários
em ambos os feitos, desde que respeitado o limite global previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em consonância com o Tema 587/STJ.

5. Houve também manifestação expressa quanto à pretensão de arbitramento equitativo da verba
honorária
, reputada incabível diante da existência de proveito econômico elevado e plenamente mensurável, circunstância que atrai a incidência da tese firmada no Tema 1.076/STJ, segundo a qual a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC não se aplica a causas de elevado valor econômico.

6. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255/STF não possui eficácia automática de suspensão ou superação da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, permanecendo hígida a aplicação dos critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC enquanto inexistente pronunciamento definitivo em sentido diverso pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A insurgência recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos
embargos
de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos
de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: " 1. Não há omissão no acórdão que afasta a
fixação
equitativa de
honorários
advocatícios com fundamento na aplicação do Tema 1.076/STJ, quando existente proveito econômico elevado e mensurável. 2. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255/STF não afasta, por si só, a aplicação da orientação vinculante firmada pelo STJ acerca da inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico. 3. Os
embargos
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida."

(N.U 1036612-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 09/06/2026)

Quanto ao arbitramento de honorários por equidade, a decisão agravada consignou que:

“Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Desse modo, não se aplica a equidade no caso em análise”.

Outrossim, o simples reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não possui o condão de afastar a observância do precedente vinculante atualmente vigente, tampouco autoriza a revisão da decisão agravada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026